Tribunal: TJDFT
Processo: 0732609-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732609-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. P. D. J. S. D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos de origem (n. 0706409-27.2020.8.07.0018), verifica-se que aparentemente o recurso foi protocolizado equivocadamente em processo diverso, pois, de acordo com as razões recursais (ID 29848851) diz respeito ao processo n. 0707244-78.2021.8.07.0018 Vale dizer que, ao analisar os autos de origem (n. 0706409-27.2020.8.07.0018), não fora localizada a r. decisão agravada (ID 104707890), assim como a matéria discutida é outra. Desse modo, quanto ao eventual equívoco constatado, manifeste-se o recorrente, no prazo de cinco dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator